Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REPUTA SUFICIENTE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA PELA EXECUTADA E ORDENA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO A RESPEITO DE MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PRECEDENTE QUE AFASTOU A EFICÁCIA ELISIVA DO SEGURO GARANTIA. PROVIMENTO CONFIRMADO EM GRAU RECURSAL. ALTERAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. DECISÃO QUE NÃO APRECIA A ARGUMENTAÇÃO SUSTENTADA PELA EXEQUENTE A RESPEITO DA PRECLUSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
1.1. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
1.2. No caso dos autos, não obstante a rejeição da apresentação de seguro para garantia do cumprimento provisório de sentença, afirmada em decisão preclusa, que foi confirmada em grau recursal, o Juízo de origem proferiu nova decisão, admitindo o seguro garantia apresentado pela agravada, além de determinar a suspensão da execução, tratando-se de nítida inovação a respeito de matéria preclusa nos autos.
2. Para além de alterar matéria resolvida em decisão preclusa, desafiada e mantida em grau recursal, também assiste razão à agravante quanto aponta a nulidade da decisão agravada, por falta de fundamentação, pois o decisum nada tratou sobre a sobre a preclusa decisão que reputou insuficiente a apresentação de seguro para garantia do cumprimento provisório de sentença.
2.1. Assim, a decisão recorrida, além de equivocada quanto ao afastamento da arguição de preclusão, é nula por falta de fundamentação, pois não apreciou a tese central deduzida pela agravante, afrontando ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC
3. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada.